Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é pressuposto essencial à válida constituição da relação processual, cabendo à parte autora promovê-la, a tempo e modo, sob pena de restar inviabilizado o prosseguimento do feito.
2. Tendo sido expressamente determinada a regularização da situação verificada, com a devida instrução da Carta Precatória por parte do autor, ora apelante; e sendo a parte autora objetivamente advertida das consequências de sua inércia, impera reconhecer que se mostra ausente pressuposto processual indispensável ao válido desenvolvimento do processo, a obstar, por conseguinte, o avanço da pretensão autoral.
3. Com efeito, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo se, intimado para instruir a carta precatória de citação, o autor queda-se inerte e não promove as diligências cabíveis (art. 485 IV, CPC), o que impõe a manutenção da sentença extintiva.
4. A repetição desnecessária de atos processuais e a tramitação excessivamente prolongada do processo afrontam os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.